Tribunal: TJPA
Processo: 0801319-72.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801319-72.2023.8.14.0074

APELANTE: LUCAS PEREIRA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801319-72.2023.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: LUCAS PEREIRA DA CRUZ

DEFENSORIA PÚBLICA: DANYELLE DO NASCIMENTO ROLIM MEDEIROS LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO E ROUBO SIMPLES. (ARTIGOS 155 E 157 DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO.
TESE REJEITADA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS APRESENTARAM RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO O AUTOR DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
ACUSADO QUE ROUBOU OS CELULARES DAS VÍTIMAS QUANDO ESTAS TRANSITAVAM EM VIA PÚBLICA.

2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
AO DOSAR A PENA O MAGISTRADO SENTENCIANTE FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ASSIM, IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA MENORIDADE.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, O QUE, COMO VISTO, NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS.

3. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA O CRIME DE ROUBO.
PREJUDICADO.

O ACUSADO NÃO CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME DE ROUBO EM JUÍZO, MAS SOMENTE A AUTORIA DO CRIME DE FURTO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de outubro de 2024 e término no dia 29 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
29
de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUCAS PEREIRA DA CRUZ
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara de Tailândia/PA
(ID nº 21400522), que o condenou às penas de
05
anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
22 dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 155 e 157 do Código Penal Brasileiro
(crimes de furto e roubo).

Na
denúncia
(fls. 144/148, ID nº 21400430), o representante do Ministério Público narrou que no dia 08/05/2023, por volta das 12:00 horas, a vítima LUCAS DA SILVA NASCIMENTO, em depoimento à autoridade policial, relatou que sua motocicleta Honda/Pop, cor laranja, estava estacionada em frente à sua residência, onde funciona uma lanchonete. A vítima esclareceu que o denunciado esteve na lanchonete e consumiu um refrigerante, aproveitando-se do baixo movimento de meio-dia para furtar a motocicleta da vítima.

A vítima GEOVANE SILVA BEZERRA narrou que, por volta de 22:54h, conduzia sua bicicleta após voltar da Escola Delcimar, quando foi violentamente surpreendido pelo denunciado, que, conduzindo a motocicleta laranja e com uso de faca, disse que iria matar a vítima a mando de criminoso desconhecido. Exigiu o celular da vítima, dizendo que iria telefonar para o mandante do crime, mas, após efetuar uma ligação à pessoa desconhecida, o denunciado foi embora com o celular da vítima. Após acionar a polícia, a vítima informou as características do denunciado e realizou chamada telefônica. O denunciado foi localizado no residencial “Daniel Berg”.

A vítima ALEX LIMA DA ANUNCIAÇÃO relatou que, por volta de 18h, retornava para a sua casa em uma bicicleta, quando foi abordada pelo denunciado. Conduzindo a motocicleta laranja, identificou-se como integrante do Comando Vermelho e disse que tinha ordens para matar a vítima. Ameaçando-a, tomou o seu aparelho celular. Ao perceber a aproximação de terceiro, foi embora. Interrogado, o denunciado admitiu o seu envolvimento com o Comando Vermelho e confessou que furtou a motocicleta e os roubos para saldar dívidas com a facção criminosa. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 155 e 157, §2º, VII, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 319/332, ID nº 21400522), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o apelante somente nas sanções punitivas dos artigos 155 e 157, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 346/357, ID nº 21400531), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas,
subsidiariamente, pela
inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ
, bem como pelo
reconhecimento da atenuante da confissão.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 362/366, ID nº 21400536), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 370/376, ID nº 22262683), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, pela inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar sua culpabilidade, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a
autoria
e
materialidade
do delito de roubo majorado, pelo
Boletim de Ocorrência (ID nº 92484714); pelo auto de apresentação e apreensão (ID nº 92484714); pelo auto de entrega (ID nº 92484714); bem como pela prova oral colhida, considerando sobretudo o depoimento dos policiais em juízo, onde os mesmos deram seus testemunhos de forma segura e precisa, a confirmar as versões dadas pelas vítimas.

Em juízo, a vítima do crime de furto
LUCAS DA SILVA NASCIMENTO
, disse:

Que trabalha em uma lanchonete de propriedade de sua mãe e que no dia dos fatos, durante o descanso no horário de almoço, ao retornar para o trabalho, percebeu que a sua motocicleta Honda/Pop havia sido furtada, por isso, compareceu à Delegacia de Polícia e registrou um boletim de ocorrência. Que, no dia seguinte, tomou conhecimento de que o denunciado foi capturado com a sua motocicleta e que ele teria utilizado para a prática de assaltos. Que reconheceu o denunciado como autor do furto de sua motocicleta, pois, no dia anterior, o denunciado esteve na lanchonete em que a vítima trabalha e consumiu um refrigerante e, logo após a presença do denunciado no local, a sua motocicleta foi furtada.

No mesmo sentido, a vítima do crime de roubo
GEOVANE SILVA BEZERRA,
em juízo disse:

Que no dia dos fatos, por volta de 21h, retornava da escola, quando foi surpreendido pelo denunciado, dizendo-lhe que estava com ordem para executar um homem chamado "GUSTAVO" e, por isso, o denunciado ordenou que entregasse o telefone celular. Que a vítima, acreditando que o denunciado estava armado, entregou o aparelho telefônico. Que logo em seguida, o denunciado foi embora.”

No mesmo sentido, a demais vítima do crime de roubo
ALEX LIMA DA ANUNCIAÇÃO
,
disse em juízo
:

Que no dia dos fatos, logo após sair da escola ETEEPA, estava em sua bicicleta quando foi abordado pelo denunciado a bordo de uma motocicleta laranja. Que o denunciado se identificou como integrante do comando vermelho e deu ordem para entregar o aparelho telefônico. Após a entrega, o denunciado foi embora.”

A testemunha
WANDERLEY SIQUEIRA DA CRUZ
, na condição de policial militar, em juízo disse:

Que, no dia dos fatos, realizava rondas no bairro Santa Maria, quando recebeu informações sobre assaltos ocorridos na cidade, cujo autor pilotava uma motocicleta laranja, furtada no dia anterior. Que, após diligências, por volta de 20h, localizou o denunciado no bairro Daniel Berg, o qual, ao perceber a presença de policiais, empreendeu fuga, mas foi rapidamente capturado. Que, durante a abordagem, o denunciado confessou ter sido o autor do furto da motocicleta e aparelhos telefônicos, naquele dia.

O acusado
LUCAS PEREIRA DA CRUZ
confessou durante o seu interrogatório judicial o cometimento do crime de furto e negou a prática do crime de roubo.

Dessa forma, os depoimentos das vítimas, aliados às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATORIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO
. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva do acusado. Como já decidiu os Tribunais Superiores, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, notadamente quando descreve, com firmeza a cena do crime, como neste caso, além de que a condenação do acusado pelo crime de roubo foi embasada não apenas na palavra da vítima como em prova testemunhal que corrobora suas declarações e demais elementos que comprovam a autoria e materialidade delitiva do acusado, sendo, assim, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012055-16.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – PALAVRA DA VÍTIMA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AFASTADA A PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA
. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova. A ausência de apreensão ou reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração da vítima. A consumação do crime de roubo, em regra, independe da posse mansa da coisa, bastando que, cessada a violência ou grave ameaça, ocorra a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009272-45.2017.8.14.0070 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo simples.

2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

In casu,
o magistrado na sentença reconheceu a atenuante da menoridade relativa, só não a aplicou pelo fato da pena já estar no mínimo legal.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...)
redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

3. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA O CRIME DE ROUBO.

Por fim, a Defesa requer a atenuação na segunda fase da dosimetria da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Entendo por prejudicado o pedido da Defesa, uma vez que o acusado não confessou a autoria do crime em juízo, pelo contrário, somente confessou a prática do crime de furto.

Nesse sentido:

“Na segunda fase da dosimetria, em que pese a obrigatoriedade de o magistrado atenuar a pena pela confissão espontânea, verifico que, na hipótese, essa circunstância não se verifica. Com efeito, observa-se que o recorrente negou totalmente a prática delitiva, não sendo apontadas razões suficientes que pudessem indicar a assunção dos fatos de sua parte, seja de forma parcial ou qualificada (...)”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n.
1.829.121/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 31/10/2024